Tribunal: TJMT
Processo: 1006886-36.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006886-36.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOIVA ZANON DE MAGALHAES - CPF: 789.642.531-91 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROTESTO DE DÍVIDA DE IPVA – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE EXCLUSIVA DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL E VALOR EXCESSIVO – DEFERIMENTO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO – COMPROVAÇÃO DO DEFERIMENTO – POSTERIOR PROTESTO DA DÍVIDA OBJETO DA ISENÇÃO – PROTESTO INDEVIDO – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que o protesto indevido do contribuinte por débitos indevidos, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

Havendo o deferimento da isenção do tributo (IPVA), conforme documento juntado, mostra-se indevido o protesto da dívida que fora alvo da isenção, havendo erro da Administração Pública.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual confirmou a liminar que determinou a suspensão do protesto e julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) em razão de protesto indevido de dívida de IPVA, cujos débitos foram objeto de isenção anteriormente deferida, havendo erro no protesto, conforme disposto que cito:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para:

a) Confirmar a liminar concedida.

b) CONDENAR o requerido a pagar para a parte autora a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 0,5 a.m, a partir da citação válida e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento exclusivo de inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação por dano moral ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito do recurso consiste apenas no pleito de afastamento da indenização por dano moral ou a sua redução, pois entende a parte promovida que os fatos narrados e comprovados não ensejam o reconhecimento de indenização por dano moral, ainda mais em alta quantia.

Pois bem.

O Estado de Mato Grosso, em recurso, não se insurge quanto à fixação da responsabilidade, nem recorre quanto à caracterização do ato ilícito que implicou no protesto do nome da parte promovente por débitos de IPVA, os quais haviam sido objeto de isenção devidamente deferida, conforme trecho da sentença que cito:

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

proposta por
LOIVA ZANON DE MAGALHAES
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
alegando que em 24.09.2019 teve o pedido de isenção de impostos e taxas do veículo VW/POLO HL AD fabricação 2018 modelo 2018, placa QCM8298, Renavam 1167337945, chassi 9BWAH5BZ0KP545072 deferido.

Ocorre que em 21.10.2019 foi notificada, via cartório Extrajudicial a quitar debito de IPVA 2.019, vindo seu nome a ser protestado.

[...]

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora.

Consta nos autos o deferimento da isenção acostado no ID n. 27649754.

Portanto evidente que o protesto do débito ocorreu por equívoco da administração.

Com efeito, havendo prova do deferimento da isenção requerida e, posteriormente, em contradição, que houve o protesto relativo aos mesmos débitos, mostra-se evidente o erro da Administração Pública.

Aliás, a parte promovida, igualmente, não confrontou a sentença na parte em que analisa as provas apresenta adequada motivação, nos termos acima.

Não tendo havido insurgência ou confronto da parte promovida quanto a tais fundamentos, operou-se a coisa julgada, cabendo analisar o presente recurso que se fundamenta apenas na tese de inexistência de dano moral e no pedido de redução da indenização.

Com efeito, analisando os autos e compulsando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que o protesto indevido do contribuinte por débitos indevidos, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

Portanto, havendo o deferimento da isenção do tributo (IPVA), conforme documento juntado, mostra-se indevido o protesto da dívida que fora alvo da isenção, havendo erro da Administração Pública.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de protesto indevido, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral.

No que se refere ao valor da indenização nenhum reparo a fazer, pois foi fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021